Tribunal: CARF
Processo: 13971.904064/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.904064/2011-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.162 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
REMY AUTOMOTIVE BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara e precisa fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Quando a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com
descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há violação à ampla
defesa, ao contraditório ou à isonomia processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904064/2011-15
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.162 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904064/2011-15

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 03/09/2010, através do
qual foi efetivada a compensação de débito do contribuinte acima identificado com
suposto crédito de IPI indicado como sendo correspondente a pagamento indevido
ou a maior, no valor original de R$ 1.813,47.
A DRF/Blumenau, através de despacho decisório eletrônico (fl. 201), emitido em
05/07/2011, negou o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação
declarada, em virtude de o pagamento apontado haver sido integralmente utilizado
na quitação de débito da empresa.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 02/05) na qual, em síntese, alega que não teriam sido esclarecidos os motivos
para o indeferimento do seu pleito, o que teria acarretado o cerceamento ao direito
de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), por violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e da isonomia processual, conforme jurisprudência colacionada, e
requer a anulação da decisão exarada.

A 2a Turma da DRJ em Recife negou provimento à impugnação, nos termos da
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório, com absoluta clareza, os fatos que ensejaram
a não-homologação da DCOMP e a sua correta fundamentação legal, é de se
rejeitar a alegação de cerceamento do direito de defesa, por total falta de
fundamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, pugnando, em síntese, pela nulidade
da decisão administrativa, pois não teria trazido fundamentação suficiente, representando
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.162 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904064/2011-15

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
A controvérsia se restringe à questão de saber se há nulidade no despacho
decisório que não homologou a compensação declarada pelo sujeito passivo.
A recorrente sustenta, em síntese, que a decisão administrativa não trouxe
fundamentação suficiente, prejudicando o exercício de seu direito de defesa. Aduz, ainda, que
não restaram claros os motivos que levaram a “autoridade fiscal a negar o crédito pretendido,
sendo que uma simples análise da r. decisão de fls. permite que assim se conclua”. Nesse
contexto, a recorrente afirma que a nulidade suscitada torna inviável “aferir e contestar” a
decisão administrativa.
Não enxergo qualquer vício de nulidade na decisão administrativa: a decisão
atacada traz motivação clara e suficiente para a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo. Explico.
Compulsando o despacho decisório à fl. 201, observa-se que aquela decisão
encontra-se devidamente motivada, trazendo descrição precisa e inteligível dos fundamentos -
fáticos e jurídicos - que levaram à não homologação da compensação então analisada
(PER/DCOMP no. 37587.39163.030910.1.7.04-7241): o direito creditório indicado na declaração
de compensação, decorrente do pagamento efetuado por meio de documento de arrecadação
(DARF) atinente ao IPI do período de apuração 12/2004, foi integralmente utilizado para a
extinção do próprio débito de IPI daquele mesmo período, declarado em DCTF original, não
restando saldo creditório para a compensação pleiteada.
Observe-se que todos os elementos necessários para o delineamento dos
fundamentos que ensejaram a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no.
37587.39163.030910.1.7.04-7241 (fls. 27 a 31) estão discriminados no despacho decisório
contestado: (i) no campo 2 da decisão, há a identificação da compensação objeto do despacho;
no campo 3, há toda a fundamentação e enquadramento legal da decisão, tendo sido
expressamente enunciado que o direito creditório indicado no PER/DCOMP – atinente ao DARF
no valor de R$ 52.790,61, recolhido em 14/01/2005, relativo ao código de receita 1097, período
de apuração 31/12/2004 -, foi integralmente utilizado para quitação de débito do próprio
contribuinte – nesse ponto, a decisão indica claramente qual foi o débito quitado pelo DARF
indicado como origem do direito creditório no PER/DCOMP: débito de IPI (débito de código
5123), período de apuração 31/12/2004, no valor de R$ 52.790,61.
Constata-se, portanto, que está absolutamente clara a razão da não homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo: o documento de arrecadação informado no
PER/DCOMP como origem do direito creditório foi totalmente utilizado para quitar outro débito,
não restando qualquer saldo para a quitação do débito de IPI (5123) de janeiro de 2005.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício no despacho decisório. Em tal
decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos fatos ocorridos e
das normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando qualquer cerceamento de defesa.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.162 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904064/2011-15

Sublinhe-se, por fim, que em casos como o presente, nos quais a decisão
administrativa traz fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios
do contraditório, ampla defesa ou isonomia processual. No caso concreto, a partir do despacho
decisório e do aresto atacado, pôde a recorrente compreender plenamente a razão do
indeferimento da compensação declarada, tendo atacado diretamente seus fundamentos.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade das decisões
administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
legal, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital